Tribunal: TJSP
Processo: 1065234-15.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro judiciário – Bloqueio indevido de ativos financeiros via SISBAJUD – Constrição realizada em face dos exequentes (autores) por equívoco na inserção de dados no sistema – Falha operacional inescusável da máquina judiciária.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – Art. 37, § 6o, da CF – Nexo de causalidade demonstrado – Inaplicabilidade das

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Erro judiciário – Bloqueio indevido de ativos financeiros via SISBAJUD – Constrição realizada em face dos exequentes (autores) por equívoco na inserção de dados no sistema – Falha operacional inescusável da máquina judiciária.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – Art. 37, § 6o, da CF – Nexo de causalidade demonstrado – Inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade – O erro administrativo-judiciário que priva o cidadão de seus recursos financeiros enseja o dever de indenizar.

DANO MORAL CONFIGURADO – Inocorrência de mero dissabor – Autores que permaneceram insolventes por sete dias, impedidos de arcar com despesas de subsistência – Violação à dignidade e direitos da personalidade – Caráter protetivo da responsabilidade civil extracontratual.

QUANTUM INDENIZATÓRIO – Manutenção do valor de R$ 5.000,00 para cada autor – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC.

CORRÉU INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – Condenação ao restabelecimento de modalidade de rendimento de poupança alterada em razão do bloqueio indevido – Medida necessária para a integral reparação do dano.

RECURSO IMPROVIDO.